Tribunal: STF
Processo: HC 112465
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Pleito julgado prejudicado no Tribunal  a quo em face da superveniente prolação da sentença condenatória. Precedentes desta Corte. Denúncia em conformidade com o art. 41 do CPP. Dolo específico – especial fim de agir. Reexame de provas. Inviabilidade em habeas corpus.



    1.  O trancamento da Ação Penal por meio de habeas corpus é medida excepcional somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (HC 101754/PE, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/6/2010; HC 92959/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 11/2/2010, e HC 97.725, 1ª Turma, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/03/201).



    2. In casu, o paciente, Delegado de Polícia, inseriu informações falsas em auto de prisão em flagrante, consistente em que o custodiado fora entrevistado com determinado advogado, corréu na ação penal, sendo posteriormente descoberto que tal advogado, apesar de ciente do fato, sequer estava presente na ocasião, por isso foram processados pelo crime de falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal.



    3. O ato impugnado, que julgou prejudicado o writ em face da superveniente prolação de sentença condenatória, ajusta-se à jurisprudência desta Corte (HC 88.292, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 4.8.2006 e HC 97.725, 1ª Turma, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/03/2010).



    4. A alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo não é passível de exame em habeas corpus, visto demandar acurado reexame de fatos e provas.



    5. Habeas corpus não conhecido.